Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-07.2024.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600123-07.2024.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600123-
07.2024.6.16.0178, (DRAP 0600122-22.2024.6.16.0178), que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Alesson Diego Januario dos Santos, para concorrer ao cargo de
Vereador nas Eleições Municipais de 2024. (Indeferimento ao Registro de candidatura de Alesson
Diego Januario dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador sob o número 30007, pelo 30 -
NOVO, no Município de Curitiba, tendo em vista que o requerente foi condenado pela prática de
crime constante no rol do artigo 1º, inciso I, alínea "e" da Lei Complementar nº 64/1990, cujo
transito em julgado ocorreu em 08/02/2022. Ainda, nota-se que a extinção da punibilidade se deu
em 03/11/2022. Extrai-se do dispositivo legal supracitado que os condenados aos crimes nele
elencados ficam, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da
pena, inelegíveis para qualquer cargo. É o caso do requerente, vez que ainda não transcorrido tal
lapso temporal após a sentença extintiva de punibilidade).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALESSON DIEGO JANUARIO DOS SANTOS
(RECORRENTE)
FERNANDO DE OLIVEIRA TORRES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093547
01/10/2024
16:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.657

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600123-07.2024.6.16.0178 –
Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ALESSON DIEGO JANUARIO DOS SANTOS
ADVOGADO: FERNANDO DE OLIVEIRA TORRES - OAB/PR77749
RECORRIDO: JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2024. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA 'E', DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 64/1990. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença
que indeferiu pedido de registro de candidatura
a o c a r g o d e v e r e a d o r , e m r a z ã o d e
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea
'e', da Lei Complementar nº 64/1990. O recorrente
alegou que apresentou toda a documentação
exigida e que a impugnação do Ministério
Público Eleitoral foi intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
a preclusão do direito de impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral impede o
reconhecimento de inelegibilidade de ofício pelo
juiz; (ii) estabelecer se a pendência de
julgamento de Habeas Corpus e Revisão
Criminal suspende a inelegibilidade decorrente
de condenação criminal.

Num. 44093547 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116410520800000043045155
Número do documento: 24100116410520800000043045155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:39:59

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade decorrente de condenação
criminal transitada em julgado pode ser
reconhecida de ofício pelo juiz eleitoral, ainda
que a impugnação do Ministério Público seja
intempestiva, desde que garantido o
contraditório e a ampla defesa.

4. A pendência de julgamento de Habeas Corpus
e R e v i s ã o C r i m i n a l n ã o s u s p e n d e a
inelegibilidade, pois não há efeito suspensivo
concedido e os efeitos da condenação
permanecem válidos até eventual revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juiz eleitoral pode reconhecer de ofício a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea
'e', da Lei Complementar nº 64/1990, ainda que a
impugnação do Ministério Público seja
intempestiva.

2. A pendência de julgamento de Habeas Corpus
e R e v i s ã o C r i m i n a l n ã o s u s p e n d e a
inelegibilidade decorrente de condenação
criminal transitada em julgado.

D i s p o s i t i v o s r e l e v a n t e s c i t a d o s : L e i
Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea
'e'.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alesson Diego Januario dos
Num. 44093547 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116410520800000043045155
Número do documento: 24100116410520800000043045155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:39:59

Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da
qual o seu requerimento de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador,
foi indeferido, pois reconhecida causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea
‘e’, da Lei Complementar - LC nº 64/90 (id. 44013149 e 44013173).

Em suas razões (id. 44013188), o recorrente alega que o pedido de registro
de candidatura foi feito regularmente, com a inclusão de todos os documentos exigidos,
incluindo as certidões de antecedentes criminais negativas, sendo que o prazo para
impugnação ao registro transcorreu sem manifestações.

Aduz que o Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao registro
de candidatura fora do prazo legal, o que foi reconhecido pelo juízo eleitoral que, no
entanto, indeferiu o pedido de registro de candidatura de ofício, sob o argumento de que o
recorrente havia sido condenado por crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei
Complementar nº 64/1990, com trânsito em julgado em 08/02/2022 e extinção da
punibilidade em 03/11/2022.

Defende que a decisão de primeira instância deveria ter levado em
consideração a preclusão do direito de impugnação, já que o prazo legal para tanto havia
expirado, conforme o artigo 3º da Lei Complementar nº 64/1990 e a Resolução TSE nº
23.609/2019.

Alega que seu direito à ampla defesa foi cerceado, uma vez que a
inelegibilidade foi reconhecida de ofício, sem que o recorrente fosse intimado para
contestar os fatos que embasaram o indeferimento de sua candidatura.

Informa que a sentença condenatória que gerou a inelegibilidade está sendo
questionada judicialmente por meio de Habeas Corpus e Revisão Criminal, e ambas as
ações ainda estão pendentes de julgamento.

Por fim, requer que seja reconhecida a nulidade da sentença e,
subsidiariamente, requer a reforma da decisão de primeira instância, deferindo-se o
registro de candidatura com base no reconhecimento da preclusão ou na revisão da
decisão.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44013196)
defendendo que o recurso não comporta provimento, eis que deixou de trazer aos autos
argumentações de cunho fático e jurídico capazes de alterar a decisão.

Sobre a argumentação de preclusão da impugnação, o Ministério Público
defende que a inelegibilidade do recorrente versa sobre previsão contida na Constituição
Num. 44093547 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116410520800000043045155
Número do documento: 24100116410520800000043045155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:39:59

Federal, de forma que a matéria pode ser alegada no bojo do registro de candidatura.

Por fim, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer,
opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ressaltando
que mesmo com o ajuizamento de Habeas Corpus e Revisão Criminal, sem efeito
suspensivo concedido, permanecem válidos os efeitos legais do processo penal e de
execução penal (id. 44043363).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 02/09/2024 e o recurso protocolado
em 05/09/2024 (id. 44013188), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar arguida pelo
recorrente, na qual alega nulidade no por falha na instrução processual, em razão da
impugnação do Ministério Público Eleitoral ser intempestiva.

A alegação, em verdade, é de que o Ministério Público Eleitoral, não tendo
ajuizado ação de impugnação de registro de candidatura no prazo de 5 (cinco) dias após a
publicação do edital, não poderia, depois desse prazo, apresentar notícia de
inelegibilidade.

Embora seja assente que “[a] notícia de inelegibilidade apresentada após o
prazo legal do edital de que trata o art. 34 da Res.-TSE n. 23.609/19 é incognoscível” (TSE.
RCand nº 060069612, Min. Carlos Horbach, Publicado em sessão em 08/09/2022), a situação
dos autos é diversa.

Do que se extrai dos autos, decorrido o prazo de cinco dias da publicação
do edital sem apresentação de impugnação, o cartório eleitoral deu sequência aos
trâmites, juntando informação acerca da documentação apresentada e das informações
obtidas mediante pesquisa no Cadastro Eleitoral (id. 44013155).

A partir dos dados constantes da referida informação, o recorrente foi
intimado para, no prazo de 3 (três) dias, manifestar-se sobre o apontamento contido na
referida informação, que indicava a anotação de código ASE 540 em virtude de
Num. 44093547 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116410520800000043045155
Número do documento: 24100116410520800000043045155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:39:59

condenação criminal, nos termos do art. 36, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

O recorrente apresentou manifestação, informando que foi condenado
criminalmente e que a decisão é objeto de Habeas Corpus (HC 932177/PR - 2024/0276905-
4), que está aguardando julgamento de agravo regimental, e de uma Revisão Criminal (nº
5027475-51.2024.4.04.0000) que ainda não teve o mérito julgado (id. 44013166).

Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral para se manifestar
na condição de fiscal da lei, sobreveio peça denominada de Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura (id. 44013171), lastreada unicamente na condenação criminal já
informada pelo recorrente quando intimado para tanto.

O Cartório Eleitoral procedeu à juntada do Espelho do Eleitor, extraído do
sistema ELO (id. 44013173), tendo a magistrada de origem oportunizado ao recorrente que
se manifestasse sobre o documento (id. 44013174).

O recorrente apresentou petição (id. 44013183), apontando que a suspensão
dos seus direitos políticos cessou em 06/12/2022 e arguindo a intempestividade da
impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral.

Sobreveio, então, a sentença recorrida, que não conheceu da AIRC
apresentada, pois intempestiva, e indeferiu o registro de candidatura do recorrente em
razão de ter verificado, da documentação que instruiu o requerimento de registro, a
incidência da causa de inelegibilidade.

Nota-se, portanto, que ainda que o Ministério Público Eleitoral tenha
apresentado impugnação intempestivamente, a peça não foi sequer conhecida pelo juízo
de origem.

Ademais, é de se anotar que a manifestação, que não indicou situação
jurídica que já não estivesse demonstrada nos autos, poderia ser aceita como atuação do
Ministério Público, na condição de fiscal da lei, decorrente da função institucional prevista
no art. 127 da Constituição Federal, que não fica restrita em razão da ausência de
impugnação ao registro, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL NA QUALIDADE DE CUSTOS LEGIS. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. ART. 1º, I, "E", 2, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 17 DA LEI Nº 7492/1986. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE INDULTO. SÚMULA STJ
631. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS PENAIS E EXTRAPENAIS.
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. REGISTRO INDEFERIDO.

(...)
Num. 44093547 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116410520800000043045155
Número do documento: 24100116410520800000043045155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:39:59

3. A inexistência de impugnação ao registro de candidatura não inibe a
atuação do Ministério Público Eleitoral que, como custos legis, deve zelar
pela juntada da documentação necessária à análise do registro e, ante a
existência de informação acerca de situação jurídica que implique na
incidência de causa de inelegibilidade, pode opinar pelo indeferimento do
registro de candidatura, sem que isso implique na apresentação de
impugnação intempestiva.

(...)

5. Registro de candidatura indeferido em virtude da incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990.

(Registro de Candidatura nº060101363, Desa. Flavia Da Costa Viana,
Publicado em Sessão em 29/09/2022)

Assim, não há que se falar em notícia de inelegibilidade ou intempestividade
da manifestação, tampouco em cerceamento de defesa, pois, como relatado, o recorrente
foi intimado e se manifestou sobre os documentos que indicaram a incidência da causa de
inelegibilidade reconhecida na sentença em duas oportunidades.

Rejeito, pois, a preliminar.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente ante o reconhecimento da causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Num. 44093547 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116410520800000043045155
Número do documento: 24100116410520800000043045155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:39:59

Complementar nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

No presente caso, o recorrente foi condenado a pena de 1 (um) ano de
reclusão, nos autos de Apelação Criminal nº 5042495-78.2017.4.04.7000 do TRF da 4ª
Região, pelo crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código Penal, cuja pena
máxima cominada é de 4 (quatro) anos.

A condenação transitou em julgado e a pena foi extinta em 03 de novembro
de 2022, consoante se infere do relatório acostado no id. 44013173.

Assim, não restam dúvidas de que o recorrente incide na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1, da Lei Complementar nº 64/90,
ante a condenação por crime contra a Administração Pública.

O recorrente alega que ajuizou Habeas Corpus e Revisão Criminal, o que
pode alterar sua situação jurídica e afastar a incidência da causa de inelegibilidade.

As referidas ações ainda não tiveram o mérito julgado e, ainda que a lei
preveja a possibilidade de que fatos supervenientes ao pedido de registro sejam
considerados quando puderem restabelecer condições de elegibilidade ou afastar a
incidência de causas de inelegibilidade, não há qualquer fundamento jurídico que permita,
na pendência de medida judicial, o deferimento do registro sob condição.

Com efeito, o pretenso candidato tem o ônus de zelar por sua situação
jurídica e de manejar os recursos e instrumentos jurídicos capazes de permitir o
deferimento de seu registro de candidatura em tempo hábil, o que não ocorreu no caso em
apreço.

Deste modo, resta evidente que o recorrente incide causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1, da Lei Complementar nº 64/1990, uma vez
que foi condenado pela prática de crime contra a Administração Pública, devendo ser
mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
Num. 44093547 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116410520800000043045155
Número do documento: 24100116410520800000043045155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:39:59

para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que indeferiu o
requerimento de registro de candidatura de Alesson Diego dos Santos, ao cargo de
vereador, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600123-
07.2024.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: ALESSON DIEGO JANUARIO DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA TORRES - PR77749 - RECORRIDO: JUÍZO DA
178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093547 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116410520800000043045155
Número do documento: 24100116410520800000043045155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:39:59